Tribunal: TJPA
Processo: 0003569-17.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003569-17.2019.8.14.0086

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DE LEI MUNICIPAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É facilmente observado que a arguição de inconstitucionalidade em desfavor da Lei Municipal nº 1.144/2018 foi apresentada como questão prejudicial ao pedido principal deduzido pela apelante.

2.

O exame da questão prejudicial acerca da (in)constitucionalidade da lei municipal deverá ocorrer junto ao juízo de primeiro antes do exame sobre o mérito da pretensão declaratória que lhe fora submetida.

3.
Data vênia, equivocada a sentença ao remeter os autos a este tribunal, visto que a representação de inconstitucionalidade de que trata o art. 125, §2º da CR/88 consiste em modalidade diversa de controle (concentrado) cujo parâmetro está restrito a Constituição Estadual, portanto diverso do que foi apresentado pela autora-apelante.

4.
Inviável, outrossim, este tribunal conhecer desde logo do mérito da ação porque a causa não está madura inclusive sequer houve citação do ente público municipal demandado.

5.
Recurso de apelação conhecido e provido,
no sentido de anular a sentença
determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que proceda a análise da demanda, inclusive sobre a questão prejudicial acerca da inconstitucionalidade da norma municipal impugnada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003569-17.2019.8.14.0086

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210)

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (nova denominação da antiga Centrais Elétricas do Pará S.A – CELPA) interpõe recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Juruti que, liminarmente, extinguiu o processo sem resolução de mérito ante a incompetência para processar e julgar ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal.

O apelante, em síntese, sustenta que a arguição de inconstitucionalidade foi deduzida enquanto questão prejudicial ao pedido principal, este último almejava impedir a prática de qualquer ato, seja ele administrativo ou punitivo, embasado na Lei Municipal nº 1.144/2018 (proibindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica as sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados nacionais, estaduais e municipais), sobre a qual aduziu ser formalmente inconstitucional (arts. 21, XII, alínea “b” e 22, IV, todos da CR/88) dada a competência privativa da União para legislar sobre a prestação dos serviços e energia elétrica.

Defende a possibilidade de ser realizado o controle difuso de constitucionalidade (via incidental) perante qualquer juiz ou tribunal.

Requer, assim, que seja conhecida e provida sua apelação, no sentido de reformar a sentença para afastar a alegação de incompetência do Juízo de primeiro grau viabilizando o julgamento da pretensão deduzida.

Constatando a ausência de contrarrazões determinei a intimação pessoal do apelado.

A apelante junta aos autos cópia da Lei Federal nº 14.015/2020 dispondo sobre a interrupção e a religação ou restabelecimento de serviços de energia elétrica.

O Município de Juruti apesar de intimado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença determinando ao Juízo de primeiro que proceda a análise da norma impugnada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

É facilmente observado que a arguição de inconstitucionalidade em desfavor da Lei Municipal nº 1.144/2018 foi apresentada como questão prejudicial ao pedido principal deduzido pela apelante.

No Brasil o controle difuso de constitucionalidade foi previsto, pela primeira vez, na Constituição de 1891, permanecendo previsto nas constituições posteriores. Atualmente, sua previsão se encontra no art. 102, III da CR/88 prevendo:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário,
as causas decididas
em única
ou última instância
, quando a decisão recorrida:

(...)

c)
julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição
.

Nesse modelo de controle leis municipais podem ter sua constitucionalidade questionada incidentalmente no curso de determinada ação, incumbindo a qualquer juiz ou tribunal enfrentar a questão prejudicial ates de apreciar a lide (pedido principal). Trago a colação o magistério de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco:

“O controle de constitucionalidade concreto ou incidental, tal como desenvolvido no Direito brasileiro, é exercido por qualquer órgão judicial, no curso do processo de sua competência.”
(Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva. 2008 p. 1.067)

No caso presente, o exame da questão prejudicial acerca da (in)constitucionalidade da lei municipal deverá ocorrer junto ao juízo de primeiro antes do exame sobre o mérito da pretensão declaratória que lhe fora submetida.

Data vênia, equivocada a sentença ao remeter os autos a este tribunal, visto que a representação de inconstitucionalidade de que trata o art. 125, §2º da CR/88 consiste em modalidade diversa de controle (concentrado) cujo parâmetro está restrito a Constituição Estadual, portanto diverso do que foi apresentado pela autora-apelante.

Inviável, outrossim, este tribunal conhecer desde logo do mérito da ação porque a causa não está madura inclusive sequer houve citação do ente público municipal demandado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de anular a sentença
determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que proceda a análise da demanda, inclusive sobre a questão prejudicial acerca da inconstitucionalidade da norma municipal impugnada.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024